Tribunal: STF
Processo: RHC 172827
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS.



    1.  Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido.